Tribunal: TJPA
Processo: 0819446-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819446-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDIANO PEREIRA CESAR

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. EXAME INVIABILIZADO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese em que as teses relacionadas a nulidade do flagrante e dos atos dele decorrentes restam prejudicadas, primeiro porque sequer houve a homologação da prisão em flagrante pelo juízo impetrado, bem como porque a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a segregação cautelar, torna superada tal discussão (HC n. 543.185/MG). Outrossim, ainda que assim não fosse, os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da suposta ilegalidade da busca domiciliar e de excesso de prazo na comunicação da prisão ao juiz e familiares do paciente, porquanto insuficientes para aferir com segurança a sua ocorrência.

PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO OFICIOSA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. N
ECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

2. O relaxamento do flagrante não impede a decretação da prisão preventiva quando requerida pelo Ministério Público ou por representação da autoridade policial, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em decretação oficiosa da segregação cautelar (AgRg no HC n. 764.350/SP).

3. Na espécie, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, bem como da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4. Ademais, na linha da jurisprudência placitada no STJ, a existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (AgRg no HC n. 833.631/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
CLEIDIANO PEREIRA CESAR
, no qual se aponta constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade do flagrante decorrente de invasão de domicílio e apreensão indevida de objetos pessoais, além de excesso de prazo na comunicação da prisão ao juiz e familiares do paciente, ressaltando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos cautelares na decisão judicial que decretou a custódia preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ao cárcere em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e a nulidade de todos os atos processuais decorrentes da prisão.

Indeferida a liminar (ID 17425358) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17510284), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17605713).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, oportuno ressaltar que as teses relacionadas a nulidade do flagrante e dos atos dele decorrentes restam prejudicadas, primeiro porque sequer houve a homologação da prisão em flagrante pelo juízo impetrado (ID 17389718), bem como porque a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a segregação cautelar, torna superada tal discussão (STJ,
HC n. 543.185/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/06/2020).

Ademais, destaco que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame das alegações de ilegalidade da busca domiciliar e de excesso de prazo na comunicação da prisão ao juiz e familiares do paciente, porquanto insuficientes para aferir com segurança a ocorrência das supostas ilicitudes, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “
exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
”, razão pela qual “
é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante
” (STJ,
AgRg no HC n. 723753/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/04/2022). Sendo assim, deve o
habeas corpus
ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro (
feminicídio
).

Inicialmente, importa ressair que o relaxamento do flagrante não impede a decretação da prisão preventiva quando requerida pelo Ministério Público ou por representação da autoridade policial, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em decretação oficiosa da segregação cautelar (vide STJ,
AgRg no HC n. 764.350/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2023).

Por outro lado, denota-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, bem como da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme transcrição a seguir:

“[...] Passando ao exame do cabimento da prisão preventiva, verifico que a segregação cautelar de CLEIDIANO PEREIRA CESAR se faz necessária para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Explico.

[...] O
fumus comissi delicti
está presente, pois existe prova robusta da materialidade (fotografias da cena do crime no ID. 104136854 - Pág. 16/19) e indícios de autoria (depoimentos de testemunhas e apreensão da arma de fogo supostamente utilizada para matar a vítima no ID. 104136855 - Pág. 19) suficientes para atribuir ao investigado o crime cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão.

Com relação ao
periculum libertatis
, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida para: (i) garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada (feminicídio qualificado); (ii) garantir da aplicação da lei penal, face ao risco do acusado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça. Logo, as circunstâncias do crime hediondo atribuído ao investigado e a intensa repercussão gerada nesta pequena cidade são fatores que revelam a incompatibilidade de medidas diversas da prisão, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores predomina no sentido de que "presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." (AgRg no HC 647.041/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado ao investigado; para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco do investigado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça; para a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diante da prova da materialidade do delito, a existência de indícios suficientes de autoria e presença dos motivos da segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDIANO PEREIRA CESAR, com fulcro nos artigos 310 a 313 do CPP. (ID 17389718, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social, constitui fundamento idôneo para embasar a segregação cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública (vide
HC n. 160.245/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Mello, relator para Acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2020).

Ademais, na linha da jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça, a existência de “
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, sendo certo que “
as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (
AgRg no HC n. 833.631/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO parcialmente da impetração
e, nessa extensão,
DENEGO a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024